Tribunal: TJMT
Processo: 1000301-29.2020.8.11.0039
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000301-29.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCELIA VENTUROLI - CPF: 805.843.491-49 (APELANTE), JAQUISON CORREA DE CUNHA - CPF: 006.286.801-20 (ADVOGADO), LUCIANA PRACONI STORTI - CPF: 453.302.121-20 (APELANTE), JAIRO DE LIMA SOUZA - CPF: 523.317.251-87 (APELANTE), MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 824.068.121-20 (APELANTE), REGINALDO DE SOUZA FERNANDES - CPF: 005.875.481-42 (APELANTE), ROSANGELA APARECIDA CORREA - CPF: 531.720.001-68 (APELANTE), MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT (APELADO), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES – REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE – AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –

NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nos termos do disposto na Súmula 473 do STF, a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. (Súmula 473 do STF).

2.

“O princípio de que a administração pode anular (ou revogar) os seus próprios atos, quando eivados de irregularidades, não inclui o desfazimento de situações constituídas com aparência de legalidade, sem observância do devido processo legal e ampla defesa.” (N.U 0149316-85.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018).

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

LUCELIA VENTUROLI e OUTROS

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DAIS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
LUCELIA VENTUROLI e OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José Dos Quatro Marcos nos autos do mandado de segurança n. 1000301-29.2020.8.11.0039 impetrado pelas partes apelantes em face do Prefeito Municipal de São José dos Quatro Marcos, que denegou a segurança vindicada.

Como causa de pedir recursal, as partes apelantes sustentam foram contemplados com a incorporação de gratificação salarial em razão do desempenho de atividades de chefia, por um grande lapso temporal.

Asseveram que “fora baixado o Decreto Municipal nº 065/2018 (Doc. Anexo), que regulamentou os critérios para fazer jus à incorporação das gratificações”, razão pela qual foram implantadas nos proventos dos impetrantes os valores a título de incorporação.

Aduz que se trata “de um direito adquirido que não poderia ser cerceado, exclusivamente, pelo poder de autotutela do Estado”.

Afirma que “trata-se da observância pura à SEGURANÇA JURÍDICA inerente ao Estado Democrático de Direito, e de preservar o DIREITO ADQUIRIDO, nos termos da clara redação constitucional do Art. 5º da CF/88”.

Alega que a revogação das concessões acarretam em redutibilidade salarial, o que é vedado pela Constituição Federal de 1988.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo para reformar a sentença para conceder a ordem com o fim a conceder imediatamente a incorporação aos proventos aos apelantes.

Contrarrazões no id. 130033865.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso - id. 136024192 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DAIS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
LUCELIA VENTUROLI e OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José Dos Quatro Marcos nos autos do mandado de segurança n. 1000301-29.2020.8.11.0039 impetrado pelas partes apelantes em face do Prefeito Municipal de São José dos Quatro Marcos, que denegou a segurança vindicada.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

L
ogo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No caso,
as partes apelantes sustentam
a ilegalidade da revogação das concessões de incorporação de gratificação salarial em razão do desempenho de atividades de chefia.

Com efeito, é cediço que há possibilidade da Administração anular seus próprios atos, de ofício, quando constatados que esses se encontram eivados de ilegalidade.

A propósito, é o teor da súmula 473 do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 473 - A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial

Logo
, é plenamente legítimo ao Prefeito verificar possíveis irregularidade em atos praticados e exercer o poder autotutela, para rever as incorporações de gratificações salarial implantadas indevidamente.

Ademais, a revogação se deu em face da Recomendação nº 01/2020 da Promotoria de Justiça de São José dos Quatro Marcos, conforme consta no Decreto nº 018/2020, no id 130033858.

Por sua vez, a referida Recomendação Ministerial ocorreu sob o fundamento que, a concessão com base no Decreto Municipal n.º 065/2018, possui vício de iniciativa e formalidade, como se vê:

RECOMENDAÇÃO N.º 01/2020 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da Promotoria de Justiça de São José dos Quatro Marcos/MT, com fulcro no art. 129, incisos II, III e VI, da Constituição Federal da República; art. 27, parágrafo único, da Lei Federal n.º 8.625/1993; e, art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar n.º 75/1993, veicular a presente RECOMENDAÇÃO nos termos que passa a expor:

(...)

CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece em seu art. 37, inciso X, que “X – a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual”, a denotar, pois, que apenas a lei em sentido estrito, é fonte formal legítima para fundamentar dispêndio legítimo de recursos públicos, inclusive com o pagamento de pessoal, sob pena de violação ao princípio da legalidade; CONSIDERANDO ter chegado ao conhecimento desta Promotoria de Justiça que o Prefeito Municipal de São José dos Quatro Marcos publicou o Decreto n.º 065, datado de 02/07/2018, e publicado no Diário Oficial dos Municípios no dia 26/07/2018, regulamentando a incorporação de vencimentos de servidores comissionados ou efetivos que exerçam função comissionada, conforme a diferença entre o valor do salário-base e os vencimentos do cargo comissionado em que foi exonerado, fazendo jus à incorporação os funcionários públicos que ocupassem a função gratificada pelo prazo de 05 (cinco) anos ininterruptos ou 10 (dez) anos de forma intercalada; CONSIDERANDO que, após a publicação desta primeira versão do decreto do Poder Executivo, foi publicado o mesmo decreto municipal no dia 17/09/2018, com alterações substantivas, com a inclusão na novel normativa de novos dispositivos e parágrafos em preceitos já vigentes, mas com a mesma data retroativa do decreto originalmente publicado (02/07/2018), sem que, contudo, tenha sido alterado número original do decreto (n.º 065/2018), o que traduz clara afronta ao disposto no art. 1º, § 4º, do Decreto Federal n.º 4.657/42 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), e, a edição deste ato normativo expedido deu ensejo à publicação de portarias, implantando o pagamento da incorporação aos funcionários públicos que tivessem pleiteado a implementação deste pagamento e que se enquadravam nos requisitos normativos para tanto;

CONSIDERANDO que, além do vício formal de iniciativa na instituição da incorporação em tela, através de decreto executivo, em clara afronta ao princípio da reserva legal, o ato normativo editado pela Prefeitura Municipal ainda viabiliza a concessão de incremento salarial àqueles que exercem cargo comissionado, ultrapassando o patamar de 50% (cinquenta por cento), estabelecido no art. 93, caput, da Lei Complementar Municipal n.º 005/2003 ( que trata sobre a reestruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores de São José dos Quatro Marcos), como limite de acréscimo da remuneração, a título de adicional de tempo de serviço, conforme se verifica dos documentos que comprovam que o valor da incorporação perpassa mais de 100% (cem por cento) do vencimento-base dos servidores comissionados agraciados com esta normatização claramente ilegal e inconstitucional;

(...)

RESOLVE RECOMENDAR À Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos, na pessoa do Prefeito Municipal RONALDO FLOREANO DOS SANTOS, – para que adote as providências necessárias para ANULAR ou REVOGAR o Decreto Municipal n.º 065/2018, conferindo-se ampla publicidade nos veículos oficiais de comunicação ao exercício do poder de autotutela, anulando ou revogando tal normatização

Dessa forma, a revogação ocorreu em face da ilegalidade da concessão, conforme recomendação do Ministério Público, amparada no poder de autotutela do ente público, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023